Tribunal: STF
Processo: ARE 1229606
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma do Colégio Recursal de Ourinhos – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 61):
    “Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido inicial deduzido para o fim de se restabelecer o pagamento de benefício de auxilio alimentação. Verba que possui natureza indenizatória e regras próprias disciplinando as hipóteses de pagamento e de não incidência. Servidor público estadual afastado ou cedido à administração publica federal, no caso, ao TRE,que não faz jus à manutenção do benefício. Negado provimento ao recurso. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, c e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XV, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “diferentemente do aludido no v. acórdão recorrido, não há coerência em cogitar que o servidor público que presta serviço obrigatório perante a Justiça Eleitoral, tido como de efetivo exercício, tenha o auxílio alimentação ceifado de sua remuneração” (eDOC 2, p. 75). 
    A Presidência do Colégio Recursal inadmitiu o extraordinário por entender que a questão em discussão já foi analisada pelo STF (eDOC 2, p. 90).
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Corte determinou a remessa à origem, tendo em vista a aplicação do Tema 41 da sistemática da repercussão geral (eDOC 4). O Órgão Julgador de origem, no entanto, manteve o acórdão recorrido, em julgado assim sintetizado (eDOC 7, p. 221):
    “Recurso extraordinário interposto em face do V. Acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação. Decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a observância do Recurso Extraordinário nº 563.964 - Tema 4 e o procedimento previsto nos incisos I e II do Artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Manutenção do voto proferido por estar este de acordo com o julgamento do Recurso extraordinário em questão.”
    Em 17.08.2020, o feito veio à minha relatoria.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 2, p. 61-63):
    “A controvérsia dos fatos reside na aparente contradição entre o art. 9º da Lei Federal nº 6.999/1982 o qual dispõe que “O servidor requisitado para o serviço eleitoral conservará os direitos e vantagens inerentes ao exercício de seu cargo ou emprego” e o art. 4º da Lei Estadual nº 7.524/1991 que veda o pagamento aos que estiverem afastados do exercício do cargo, nos seguintes termos:
    (...)
    O E. Tribunal de Justiça já decidiu que os servidores afastados em decorrência das situações previstas no art. 78 da Lei nº 10.261/68 não fazem jus ao auxílio alimentação. 
    Neste sentido:
    (...)
    Acrescente-se que a natureza indenizatória da verba de auxílio alimentação está consagrada na jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal (RE 220.713, RE 220.048, RE 228.083, RE 237.362 e RE 227.036, citados pelo Ministro Moreira Alves, relator no RE 256.455-9/RS, p. em 24.03.2000), consoante disposição da Súmula 680, que veda a extensão de auxílio-alimentação aos servidores inativos.
    Ou seja, nota-se que não são todas as situações em que o servidor fará jus ao auxílio alimentação, a própria legislação prevê hipóteses em que o pagamento não será devido. Ademais, esta verba possui natureza indenizatória e sua supressão não representa prejuízo salarial aos servidores.
    Portanto, interpreta-se que o auxílio alimentação poderá ser suprimido, não há que se falar em direito adquirido ou líquido e certo ao servidor, ainda mais quando há dispositivo legal vedando o seu pagamento no caso de afastamento para prestar serviços ou ter exercício em cargo ou função de qualquer natureza junto a órgãos ou entidades da Administração Centralizada ou Descentralizada da União, de outros Estados ou dos Municípios, conforme artigo 4º, inciso IV da Lei 7524/91.
    É preciso ressaltar que o auxílio alimentação foi instituído pela Lei7.524/91, assim, a própria lei concessiva prevê as hipóteses em que o auxílio não será devido. Logo, a Administração Pública, que está adstrita ao principio da legalidade, não poderá conceder o benefício sob pena de violar a própria legislação.
    Quanto ao dispositivo da Lei Federal nº 6999/1982, que dispõe que o servidor requisitado para o serviço eleitoral conservará os direitos e vantagens inerentes ao exercício de seu cargo ou emprego, deve-se reconhecer que não haverá violação a esta norma vez que o auxílio alimentação possui regramento próprio e sua natureza é efetivamente indenizatória.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 6.999/1982 e Lei Estadual 7.524/1991), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FÉRIAS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.075.052/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 15/12/17).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público federal. Auxílio-alimentação. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988560-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28.04.2017).
    Ademais, saliente-se que o entendimento do Tribunal de origem, especificamente no que tange à natureza indenizatória do auxílio- alimentação, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, por todos, o seguinte precedente:
    “EMENTA: - Auxílio-alimentação. - Esta Corte tem entendido que o direito ao vale- alimentação ou auxílio-alimentação não se estende aos inativos por força do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se trata, em verdade, de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria (assim, a título exemplificativo, nos RREE 220.713, 220.048, 228.083, 237.362 e 227.036). - E ainda em face do § 8º do artigo 40 na redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/98, o Plenário deste Tribunal, ao julgar a ADI 575, manteve o entendimento de que "a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 20/98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas aos serviço ativo". Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 318684, Rel. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ 09.11.2001)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de setembro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente